Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO NÃO SUJEITO A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. JULGAMENTO DO FEITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE RECONVENÇÕES. DESPESAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.
1. A simulação constitui vício social do ato jurídico no qual as partes emitem declaração enganosa de vontade, com a finalidade de produzir efeito diverso daquele ostensivamente indicado. Por se tratar de causa de nulidade do ato (art. 167, Código Civil - CC), não se sujeita a prescrição ou decadência, na forma do art. 169 do CC: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
2. No caso, o pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na simulação dos atos realizados. Há, portanto, erro na sentença, que reconheceu de forma errônea a decadência do direito alegado, com base no art. 178 do CC.
3. Conforme o art. 1.013, §4o, do Código de Processo Civil (CPC), “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”
4. O processo já passou pelas fases de saneamento e instrução. Foi realizada audiência de instrução e julgamento e as partes apresentaram alegações finais. O feito exauriu sua fase instrutória e não foi apresentado recurso que questione a idoneidade da produção probatória realizada. Não há, portanto, prejuízo no julgamento imediato do mérito, por aplicação da teoria da causa madura.
5. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o ônus estático da prova. Conforme a dicção do artigo, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do direito que alega.
6. A autora alega que os requeridos atuaram em conluio para ocultar patrimônio do seu ex-marido. Requer a declaração de nulidade dos negócios indicados. Todavia, o acervo probatório não é suficiente para comprovar a alegação. O pleito da autora é, portanto, improcedente.
7. A reconvenção constitui ação autônoma proposta pelo requerido dentro do processo ajuizado pelo autor originário. O julgamento da reconvenção não é condicionado à análise do pleito proposto pelo autor (art. 343, § 2o, CPC) e sua tramitação exige o pagamento de despesas processuais próprias, dimensionadas de forma independente.
8. No caso, foram julgadas improcedentes duas reconvenções ajuizadas em oposição ao pleito da autora. Todavia, o juízo condenou todas as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa principal, devidos no percentual de 50% por cada parte. Há, portanto, erro na divisão das despesas processuais, que não considerou o valor próprio atribuído às reconvenções.
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e provido.